Tribunal: CARF
Processo: 15504.727233/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS. CNAE 4911-6. OBRIGATORIEDADE.
O sujeito passivo cuja atividade preponderante seja o transporte ferroviário de cargas, código CNAE 4911-6, estava obrigado ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), prevista na Lei no 12.546, de 2011, no período de 01/01/2014 a 30/11/2015, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de salários.
CPRB. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
A base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta é a receita bruta das vendas e serviços da pessoa jurídica, que compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia
Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
CONTRIBUINTE SUJEITO À CPRB. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NOS TERMOS DOS INCISOS I E III DA LEI No 8.212, DE 1991. CRÉDITOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE.
O recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos pode ser deduzido da CPRB por se tratar de créditos da própria empresa.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. INOVAÇÃO DA DEFESA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais que não tenham sido articuladas na impugnação.
Não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727233/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
VLI MULTIMODAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
ATIVIDADE DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS. CNAE
4911-6. OBRIGATORIEDADE.
O sujeito passivo cuja atividade preponderante seja o transporte ferroviário de
cargas, código CNAE 4911-6, estava obrigado ao recolhimento da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), prevista na Lei no
12.546, de 2011, no período de 01/01/2014 a 30/11/2015, em substituição à
contribuição incidente sobre a folha de salários.
CPRB. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
A base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a
receita bruta é a receita bruta das vendas e serviços da pessoa jurídica, que
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta
alheia
Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário.”
CONTRIBUINTE SUJEITO À CPRB. DEDUÇÃO DE VALORES
RECOLHIDOS NOS TERMOS DOS INCISOS I E III DA LEI No 8.212, DE
1991. CRÉDITOS PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE.
O recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos
pode ser deduzido da CPRB por se tratar de créditos da própria empresa.
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
INOVAÇÃO
DA
DEFESA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais
que não tenham sido articuladas na impugnação.
Não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o propósito
específico de afastar pontos incontroversos por não terem sido objeto de
contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727233/2018-97
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
Recurso Voluntário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a parte relativa à alegação de falta de delimitação
ou comprovação de pressuposto que autorize a imputação da responsabilidade solidária; e no
mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, para que os recolhimentos efetuados
pela recorrente, a título de contribuições incidentes sobre a folha de salários, nos termos dos
incisos I e III da Lei no 8.212, de 1991, relativos ao período de apuração objeto do lançamento,
sejam apropriados aos débitos apurados na presente autuação. Vencida a conselheira Sônia de
Queiroz Accioly, que negou provimento ao recurso e manifestou intenção de apresentar
declaração de voto. O conselheiro Martin da Silva Gesto votou pelas conclusões

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-67.649 da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (e.fls.
3921/3946), que julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento de Contribuição
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

Social Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta (CPRB), relativa ao período de 01/2014 a
11/2015.
Consoante o “Termo de Verificação Fiscal” (e.fls. 12/64), elaborado pela
autoridade fiscal lançadora, a autuada deixou de apurar e recolher a Contribuição Previdenciária
Incidente sobre a Receita Bruta, destinada ao Regime Geral de Previdência Social, devida pelas
pessoas jurídicas, de que trata o art. 8o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, na redação
da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013. Restou constatado que nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF’s), referentes ao período 01/2014 a 11/2015, a contribuinte
não declarou qualquer tributo relacionado com a CPRB, assim como, não foi verificado qualquer
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com código de receita identificado
como “2991 - Contrib Previd Sobre Receita Bruta - Art. 8o Lei 12.546/201”.
A base de cálculo foi levantada de acordo com as informações disponibilizadas
pela contribuinte no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), quais sejam: Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), Escrituração Contábil Digital (ECD), EFD-Contribuições, Notas Fiscais
Eletrônicas (NF-e) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), corroboradas com
planilhas elaboradas pela contribuinte com suporte em sua contabilidade e apresentadas à
Fiscalização em mídia digital, em atendimento a intimações fiscais. Nos termos da legislação de
regência do tributo, na determinação da base de cálculo da CPRB, da receita bruta mensal foram
excluídas: a receita decorrente das exportações diretas; as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e o Imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal
incidente sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte e Comunicação (ICMS) cobrado pela autuada na condição de substituta tributário.
Esclarece a autoridade fiscal lançadora que a atividade principal da autuada,
conforme autoenquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), é
a atividade de código “49-11-6/00 - Transporte Ferroviário de Cargas”. Fato este corroborado em
consulta ao Sistema de Cadastro da Secretaria Especial da Receita Feral do Brasil (RFB);
comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral da Contribuinte junto ao Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (CNPJ) e informações prestadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP’s, apresentadas no
período objeto da autuação. Destaca ainda que, referido autoenquadramento se deu com base na
preponderância da atividade principal da autuada, haja vista que, nos exercícios de 2013 a 2015
foi nessa atividade que se verificou a sua maior receita, segundo dados extraídos das
Demonstrações Contábeis e Escrituração Fiscal, conforme atesta o quadro abaixo (extraído da fl.
19):
Receita Bruta dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015
(dados extraídos das Demonstrações Contábeis Publicadas)
CNAE 49.11-6/00 - Transporte Ferroviário de Carga
Receita
Exercício de
2013

%
Exercício de
2014
%
Exercício de
2015
%
Receita de transporte
ferroviário
1.465.444.000,00
73

1.704.670.000,00
77,2

1.801.169.000,00
77

Receita de utilização
1.180.000,00
0,1

2.000,00
0,01

0,00
0

Fl. 4028
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

de pátios
Receita de estadia de
vagões
15.888.000,00
0,8

928.000,00
0,03

351.000,00
0,1

Receita de serviços
portuários
407.664.000,00
20

495.137.000,00
22,4

533.362.000,00
22,7

Receita de serviços
acessórios
122.302.000,00
6,1

8.074.000,00
0,36

5.791.000,00
0,2

Receita Bruta Total
2.012.478.000,00
100

2.208.811.000,00
100

2.340.673.000,00
100

O objeto social da VLI MULTIMODAL S.A. (à época da ocorrência dos fatos
geradores), assim está definido, segundo as Atas de Assembleias Gerais Extraordinárias
realizadas em 26/12/2012 e 10/08/2015:
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE
DEZEMBRO DE 2012
Artigo 1o
A VLI Multimodal S.A., abreviadamente VLI Multi ("Companhia"), é
uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe
forem aplicáveis.
Artigo 2o
A Companhia tem por objeto as seguintes atividades: (a) prestação e/ou
contratação de serviços de transporte integrado de cargas através dos modais ferroviário
e rodoviário, dentre outros, isoladamente ou combinados entre si de forma intermodal
ou multimodal, inclusive atuando como operador de transporte multimodal - OTM; (b)
realização de investimentos e obras em projetos de infra-estrutura; e (c) exploração de
atividades relacionadas direta ou indiretamente a serviços de transporte de carga, tais
como. carga, descarga e transbordo, gestão e administração de terminais rodoviários e
ferroviários, permitindo a movimentação e armazenagem de mercadorias e contêineres,
agenciamento de cargas, incluindo a contratação de espaço para embarques rodoviários,
ferroviários, marítimos e portuários, projetos logísticos para o transporte de carga,
transporte rodoviário de carga de produtos perigosos ou não e a locação de vagões.
(....)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE
AGOSTO DE 2015
(...)
Artigo 2° A Companhia tem por objeto as seguintes atividades: (a) prestação e/ou
contratação de serviços de transporte integrado de cargas através dos modais ferroviário
e rodoviário, dentre outros, isoladamente ou combinados entre si de forma intermodal
ou multimodaI, inclusive atuando como operador de transporte — OTM; (b) realização
de investimentos e obras em projetos de infra-estrutura; e (c) exploração de
investimentos e obras em projetos de infra-estrutura; e (c) exploração de atividades
relacionadas direta ou indiretamente a serviços de transporte de carga, tais como: carga,
descarga e transbordo, gestão e administração de terminais rodoviários e ferroviários,
permitindo a movimentação e armazenagem de mercadorias e contêineres,
agenciamento de cargas, incluindo a contratação de espaço para embarques rodtvários,
ferroviários, marítimos e portuários, projetos logísticos para o transporte de carga,
transporte rodiviário de carga de produtos perigosos ou náo e a locação de vagões.
(...)
É destacado ainda no Termo de Verificação Fiscal que nos balanços contábeis de
2014 e 2015, publicados pela fiscalizada, constam Notas Explicativas com as seguintes
informações:
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais, exceto
quando indicado de outra forma)
4.1 - Contexto operacional
A VLI Multimodal S.A. (doravante denominada "Companhia") com sede na cidade de
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, é controlada pela VLI S.A e tem por objeto
social as seguintes atividades:
(a) Prestação de serviços de transporte integrado de cargas através dos modais
ferroviário e rodoviário, dentre outros, isoladamente ou combinados entre si de forma
intermodal ou multimodal, inclusive atuando como operador de transporte multimodal -
OTM:
(b) Construção, conservação, manutenção e monitoramento, operação e exploração de
ferrovias e;
(c) exploração de atividades relacionadas direta ou indiretamente a serviços de
transporte de carga, tais como: carga, descarga e transbordo, gestão e administração de
terminais rodoviários e ferroviários, permitindo a movimentação e armazenagem de
mercadorias e containeres, agenciamento de cargas, incluindo a contratação de espaço
para embarques rodoviários, ferroviários, marítimos e portuários, projetos logísticos
para o transporte de carga, transporte rodoviário de carga de produtos perigosos ou não.
A Companhia poderá exercer outras atividades que, direta ou indiretamente, contribuam
para a realização plena de seu objeto social, podendo ainda participar, sob qualquer
modalidade, de outros empreendimentos.
A VLI Multimodal S.A. iniciou suas atividades operacionais em maio de 2011. Em 30
de novembro de 2011, a Vale Operações Ferroviárias S.A. passou a denominar-se VLI
Multimodal S.A.
Ferrovia Centro-Atlántica S.A. – Controlada
A Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (doravante denominada "FCA", ou "Ferrovia Centro-
Atlântica") com sede na cidade de Belo Horizonte, tem por objeto social principal a
prestação de serviços de transporte ferroviário, a exploração de serviços de carga,
descarga, armazenagem, transbordo e atuação como operador portuário.
A FCA é controlada direta da VLI Multimodal S.A. que detém 99,99% de seu capital
social.
(...)
Ferrovia Norte Sul S.A. – Controlada
A Ferrovia Norte Sul S.A. (doravante denominada "FNS") com sede na Cidade de São
Luís no Estado do Maranhão tem por objeto social principal realizar a exploração do
transporte ferroviário de carga, compreendendo: operação, conservação, manutenção,
monitoração, melhoramentos e adequação do trecho ferroviário, sob o regime de
contrato de subconcessão.
Em 29 de dezembro de 2015, a VLI Multimodal S.A. assumiu Integralmente o controle
acionário da Ferrovia Norte Sul S.A. mediante conferência ao capital social da VLI
Multimodal S.A. pela VLI S.A. de 357.565.023 (trezentas e cinquenta sete milhões,
quinhentas sessenta cinco mil e vinte integralização de 18.524.575.139 (dezoito bilhões,
quinhentas vinte quatro milhões, quinhentas e setenta e cinco mil e cento e trinta nove)
de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da VLI Multimodal S.A. emitidas
na Assembleia Geral Extraordinária de 29 de dezembro de 2015.
(...)
(i) Contrato celebrado entre Vale S.A e VLI Multimodal S.A
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

A Companhia adquiriu da Vale S.A o direito de opção de reservar a capacidade
produtiva das ferrovias - Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória - Minas
("EFC" e "EFVM" respectivamente), destinada à prestação de serviços de transportes de
carga geral, objeto da concessão conferida a Vale S.A.
A opção do direito de reserva de capacidade é calculada com base nos ativos destinados
à prestação dos serviços de transporte ferroviários de carga geral para as quais a Vale
S.A reservou a capacidade de transporte. A vigência deste direito contratual está
vinculada à concessão ferroviária celebrada entre a Vale S.A. e a União Federal.
(...)
O contrato se enquadra dentro das operações da Companhia e não se refere à operação
com expectativa de ganho financeiro ou especulativo.
(i) Contrato celebrado entre Ferrovia Centro Atlântica S.A e VLI Multimodal S.A
O exercício da opção da Reserva de Capacidade celebrado com a Ferrovia Centro
Atlântica S.A garante a Companhia a capacidade dos serviços, podendo ser negociada,
na qualidade de operador de transporte multimodal (OTM), com clientes e terceiros
interessados, desde que sua atuação comercial esteja pautada de acordo com as normas
da Concessão da Malha Centro-Leste.
(...)
(iii) Direitos de exclusividade da Vale S.A
Refere-se ao direito de exclusividade intransferível da VLI Multimodal de contratar a
prestação exclusiva dos serviços portuários e acessórios prestados pela Vale S.A, nos
terminais, resguardada e excluída da exclusividade, tão somente, a operação portuária
das cargas próprias da Vale S.A e de suas empresas coligas e controladas.
A VLI Multimodal é empresa controlada pela VLI, constituída com o objetivo social de
prestar serviços de transporte multimodal e atender de forma eficaz o segmento de carga
geral, zelando pela garantia do escoamento da produção dos diversos setores produtores,
exercendo importante papel centralizador no ajuste de procedimentos comerciais e
operacionais junto a Vale S.A.
(...)
4.27 - Receitas (despesas) operacionais
(...)
Em 30 de dezembro 2011, considerando que a Companhia é controlada direta da VLI
S.A foi celebrado entre as partes um Acordo de Cooperação para Compartilhamento de
Custos para a realização de atividades administrativas nas áreas comercial, financeira e
planejamento, administrativa, gestão integrada, jurídica, regulatório, comunicação e RH.
(...)
4.30 - Partes relacionadas
As partes relacionadas apresentadas no quadro abaixo podem ser classificadas da
seguinte forma:
- Vale S.A. Controladora indireta
- VLI S.A Controladora direta
- FNS Controlada
- FCA Controlada
As transações entre as partes relacionadas podem ser demonstradas conforme abaixo:
(...)
(a) Saldos a receber da Vale S.A. no montante de R$ 19.088 (2014 - R$ 6.506) no ativo
circulante refere-se a "take or pay" oriundo do Contrato de Prestação de Serviço, ao
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

repasse de faturamento de frete de transporte ferroviário recebido indevidamente pela
Vale S.A.
No ativo não circulante, o montante de R$ 2.908.658 (2014 - R$ 2.502.658) refere-se a
adiantamentos para futuro aumento de capital efetuado para suas controladas FCA e
FNS.
(b) Os valores a pagar no passivo circulante são referentes aos Contratos de Prestação
de Serviço Ferroviário com a Vale S.A de R$ 77.068(2014 R$ 122.426) e com FCA de
R$ 167.668 (2014 R$ 39.538); e ao compartilhamento de custos e despesas
administrativas da VLI S.A. no montante de R$ 10.883 (2014 R$ 9.646).
(c) No passivo não circulante não ocorreu alterações na rubrica que se refere a
adiantamentos para futuro aumento de capital de sua controladora VLI S.A., (2014 - R$
2.336.631).
(d) Os valores relativos a custos dos serviços em 2015 e 2014 são relacionados aos
custos incorridos da prestação de serviços oriundas dos contratos entre a Companhia, a
FCA, Vale S.A e a Log-in Logística Intermodal SA.
(e) Refere-se ao custo do contrato de aluguel de locomotivas e vagões assinado entre a
Companhia e suas controladas Ferrovia Centro Atlântica S.A e Ferrovia Norte Sul S.A.
O contrato terá vigência de 14 anos e será pago anualmente, sendo o valor ajustado pelo
IGPM (índice Geral de Preços Médios).
A remuneração do pessoal-chave da administração da Companhia, composto
exclusivamente pelos diretores estatutários, é paga integralmente pela controladora VLI
S.A.
(...)
Por entender constatada a configuração de grupo econômico e o interesse comum
na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, incisos I
e II da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), foram incluídas no
polo passivo da obrigação tributária, como responsáveis solidárias, e devidamente cientificadas
da exigência tributária, as seguintes pessoas jurídicas: VLI S.A; FERROVIA CENTRO-
ATLÂNTICA S.A. e FERROVIA NORTE SUL S.A.
O Auto de Infração, no montante original de R$ 92.139.871,46 (noventa e dois
milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), foi
lavrado em 28/01/2018, com ciência da autuada e das responsáveis solidárias (Ferrovia Centro-
Atlântica S.A. e VLI S.A.), em 31/01/2019, sendo a Ferrovia Norte Sul S.A. cientificada em
05/02/2019, todos por meio de Aviso de Recebimento (AR).
A exigência foi tempestivamente impugnada em conjunto em uma única petição
assinada pelos representantes da autuada e das solidárias, conforme documento de e;fls.
3486/3507. Em julgamento realizado em 30/09/2019, a impugnação foi considerada
improcedente, sendo o crédito tributário mantido integralmente. O acórdão exarado apresenta a
seguinte ementa:
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. SUBSTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS.
No período de 1o de janeiro de 2014 a 30 de novembro de 2015, a empresa do ramo de
transporte ferroviário de cargas, em face do código na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), estava obrigada a recolher a CPRB em substituição à
contribuição incidente sobre a folha de pagamento.
CPRB. EMPRESAS ENQUADRADAS PELA CNAE. RECEITA DA ATIVIDADE
PRINCIPAL.
As empresas sujeitas ao recolhimento da CPRB, vinculadas a essa sistemática em razão
de atividade econômica definida na CNAE, terão sua receita total assim enquadrada por
força da classificação relativa à sua atividade principal, qual seja, a vinculada à maior
receita auferida ou esperada.
CPRB. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO.
A definição da base de cálculo da CPRB, assim como a de qualquer tributo, decorre de
expressa disposição legal.
CPRB. BASE DE CÁLCULO. ICMS. CABIMENTO.
Integra a base de cálculo da CPRB o valor do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), salvo quando o contribuinte estiver na
condição de substituto tributário.
CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de receitas da base de cálculo da CPRB exige que a origem da receita
decorra de situação legalmente prevista e devidamente comprovada.
CPRB. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESES.
A compensação da CPRB está adstrita aos termos da legislação, podendo ocorrer nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Somente é prevista a compensação de ofício quando for precedida de um pedido de
restituição feito pelo contribuinte deferido pela RFB, nos termos da legislação vigente.
PROVA PERICIAL. CRITÉRIOS PARA DEFERIMENTO.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, justificando-se quando o fato
a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador, sendo prescindível quando puder formar a sua convicção de forma
direta com base na análise dos elementos que fundamentaram o lançamento.
A autuada, mais uma vez juntamente com as solidárias, interpôs recurso
voluntário em 07/11/2019 (e.fls. 3969/3987), onde apresentam irresignação quanto ao resultado
do julgamento de primeira instância e ratificam parte dos argumentos da impugnação. Passo a
reproduzir os principais argumentos de defesa articulados no recurso e que serão detalhados por
ocasião do voto:
II) - MÉRITO:
II.1)
–
CONTEXTO
FACTUAL
E
LEGISLATIVO
QUE
IMPÕE
A
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

6. Como cediço, a autuação contestada está calcada, exclusivamente, na premissa de que
a Primeira Recorrente se enquadraria à hipótese elencada no art. 8a, §3o, inciso XV, da
Lei no 12.546/11, in verbis:
(...)
A Autoridade Fiscal justifica o lançamento por entender que a atividade principal da
Primeira Recorrente consistiria na Prestação de Transporte Ferroviário de Cargas,
conforme CNAE (49-11-6/00) inscrito em seu cadastro perante a RFB.
Tal entendimento, data venia, manifestamente equivocado, é também o fundamento
central do Acórdão Recorrido, in verbis:
(...)
Contudo, conforme se demonstrará a seguir, tais premissas não correspondem à efetiva
realidade fática e jurídica que permeia o caso, inaptas, portanto, a legitimar a presente
cobrança.
07. Primeiramente, cumpre rememorar que a exploração do serviço público de
transporte ferroviário é de competência da União, que poderá prestá-lo diretamente ou
mediante outorga de concessão, consoante preconiza o artigo 21, inciso XII, alínea ‘d”
da CR/88.
Com o advento do Programa Nacional de Desestatizações -PND no início dos anos 90,
foi deflagrado o processo de desestatização da Rede Ferroviária Federal S/A, conferindo
à iniciativa privada a prerrogativa de exploração do serviço público de transporte
ferroviário.
O processo de concessão da malha ferroviária detida pela RFFSA foi realizado com
base na Lei Federal no 8.987/9517 (Lei das Concessões) e o modelo adotado envolveu a
transferência da exploração da infraestrutura ferroviária, combinada com sua operação,
pelas concessionárias.
De maneira geral, os contratos de concessão tiveram por objeto a exploração e
desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário na malha concedida,
conforme tabela a seguir:
(...)
Com efeito, a estrutura organizacional escolhida pelo Governo Federal para a realização
das concessões no Brasil foi a separação vertical, ou seja, a empresa responsável pela
concessão detém exclusividade na exploração da infraestrutura e da prestação dos
serviços de transporte em determinada malha ferroviária.
Deste breve contexto histórico e regulatório, infere-se que a hipótese elencada no artigo
8o, §3o, inciso XV, da Lei no 12.546/11, ao estabelecer a cobrança da CPRB às
“empresas de transporte ferroviário de cargas”, somente poderia se referir às
concessionárias do serviço de transporte público ferroviário, em se considerando o
regime de exclusividade adotado para a outorga de concessão do referido serviço.
Portanto, sem maior esforço argumentativo, resta desconstituída a premissa central da
presente autuação, pois a Recorrente não é empresa prestadora do serviço de transporte
público ferroviário, ou seja, não se enquadra na hipótese legal instituída na Lei no
12.546/11 (CPRB), com alteração introduzida pela Medida Provisória 612.
08. Nesse contexto, infere-se que o Fisco não compreendeu as atividades desenvolvidas
pela Recorrente, a qual, repita-se, não se se enquadra como prestadora de transporte
ferroviário, mas sim como Operadora desse modal, cuja função é gerenciar, ainda que
mediante ativos e serviços de terceiros, as atividades vinculadas à prestação de serviços
de transporte, responsabilizando-se pela efetiva gestão operacional de seus contratantes.
Nesta qualidade, a Recorrente explora as atividades relacionadas ao transporte, por meio
de um ou mais contratos, compreendendo inúmeros serviços, tais como: (i)
agenciamento e movimentação de cargas; (ii) projetos logísticos; (iii) carga e descarga,
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

dentre outros, de modo a promover a integração e o gerenciamento da cadeia logística, o
que não se confunde com a efetiva prestação do serviço de transporte.
Com efeito, as empresas dedicadas à operação dessa natureza necessitam ter suas
atividades identificadas e classificadas de acordo com o respectivo CNAE. A veracidade
de tais alegações pode ser verificada mediante a análise da Certidão de Arquivamento
de Atos Constitutivos juntada aos autos, emitida no ano de 2012, anteriormente à
lavratura da presente autuação, indicando desde aquela época o escopo das atividades
econômicas desenvolvidas pela Recorrente, como operador de transporte, logística e de
terminais:
(...)
Oportuno esclarecer que o enquadramento da Recorrente no CNAE 49-11-6/00
justifica-se estritamente para o cumprimento de obrigação acessória exigida pela
legislação de regência em face das empresas operadoras, qual seja, a emissão do
Conhecimento de Transporte Eletrônico-CT-e, muito embora o serviço em comento seja
prestado exclusivamente pelas empresas concessionárias, conforme exposto anteriormente.
09. Bem de ver-se que o Acórdão recorrido não enfrentou os argumentos supra e, na
expectativa de convalidar o lançamento fiscal, a Turma Julgadora a quo se apressou na
conclusão de que a inscrição da Recorrente no CNAE (4911-6) autorizaria a sua
submissão ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Veja-
se:
9.17. No caso concreto, como concluiu o Auditor-Fiscal, nos termos da Lei 12.546,
de 2011, em razão do exercício da atividade de transporte ferroviário de cargas
(CNAE 4911-6/00), de 1o de janeiro de 2014 até 30 de novembro de 2015, a
interessada estava obrigada ao recolhimento da CPRB.
Contudo, Eméritos Conselheiros, força é convir que a mera inscrição em determinado
CNAE, frisa-se, motivada para fins do cumprimento de obrigação acessória (emissão de
CTE) não é capaz de atrair, por si só, a sujeição passiva da CPRB, pois o Referido
CNAE não é hipótese de incidência da exação. O entendimento consubstanciado na
Solução de Consulta Cosit no 41/2013, citada pela fiscalização, endossa a tese da
Recorrente. Uma vez que a hipótese de incidência da CPRB é o auferimento de receita
decorrente da prestação de serviço de transporte ferroviário, atividade que é objeto dos
contratos celebrados com as empresas detentoras da respectiva concessão, por óbvio que
a sujeição passiva da contribuição recai sobre as concessionárias que efetivamente
prestam esse serviço. Confira-se:
25. A definição da hipótese de incidência do tributo (fato gerador da obrigação
tributária principal, na linguagem do CTN) repousa no art. 114 do Código Tributário
Nacional, Lei no 5.172, de 25.10.1966:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
26. Vale dizer, portanto, que a condição necessária para a incidência do tributo ou
contribuição é aquela suficientemente descrita na hipótese fática criada pelo
legislador. Desse modo, o enquadramento da empresa no art. 7o, inciso IV, da Lei no
12.546, de 2011, com redação dada pela MP no 601, de 2012, é elemento da hipótese
de ocorrência do fato gerador.
Igualmente é a conclusão da Solução de Consulta citada no acórdão recorrido:
9.14. Segundo a Solução de Consulta no 269, de 26/09/2014, emitida pela
Coordenação-Geral de Tributação, da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Cosit), para que determinada empresa fique obrigada ao recolhimento da
contribuição previdenciária substitutiva, prevista na Lei no 12.546, de 2011, "não
basta que os serviços sujeitos a tal contribuição estejam previstos em contrato, sendo
necessária a sua efetiva prestação”. (destacamos)
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

Tanto é assim que as concessionárias de serviço público de transporte ferroviário,
especialmente aquelas citadas pelo Fisco como “empresas coligadas” da Primeira
Recorrente, se submeteram ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta – CPRB, durante todo o período autuado, conforme comprovantes
acostados à Impugnação.
10. Nem se diga que os contratos celebrados entre a Recorrente e terceiros, dentre elas a
empresas concessionárias (reserva de capacidade), atrairia referida prestação para si,
uma vez que o artigo 731 do Código Civil estabelece que “O transporte exercido em
virtude autorização, permissão ou concessão, rege-se pelas normas regulamentares e
pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código”.
(destacamos).
Entender de modo contrário caracteriza afronta ao artigo 110 do CTN. Confira-se:
(...)
Com efeito, quando a Recorrente assume com seus clientes o compromisso de operar o
serviço de transporte ferroviário, este depende necessariamente da subcontratação da
prestação mediante a celebração de instrumentos específicos de reserva de capacidade
com as empresas detentoras dessa concessão.
Abaixo, destacam-se trechos extraídos do próprio Relatório Fiscal que corroboram a
assertiva anterior:
2.1.1.7.2.2.6.1 – (...) Ressalte-se que conforme ficará demonstrado mais à frente as
atividades relacionadas com o transporte de cargas (modal ferroviário) foram
exercidas mediante subcontratações de suas controladas/coligadas.
2.1.1.7.2.2.10 – Referidos custos decorrem de subcontratações de serviços de
transportes ferroviários de cargas em geral, conforme Contratuais celebrados entre a
VLI Multimodal S/A e suas controladas/coligadas, cujo objeto reproduzimos a
seguir: (...)
(...)
Tal contexto está documentalmente comprovado no presente processo, especialmente
diante da juntada aos autos dos Contratos de Reserva de Capacidade celebrados com as
empresas concessionárias do serviço de transporte ferroviário.
11. Portanto, é insubsistente o fundamento central do lançamento, bem como o
entendimento no qual se pautou o Acórdão recorrido, no sentido de a atividade principal
da Recorrente consistiria na Prestação de Transporte Ferroviário de Cargas, conforme
CNAE (49-11-6/00), visto que (i) sequer detém o direito de concessão para a exploração
de tal serviço; (ii) a operacionalização do serviço é realizada mediante a contratação de
reserva de capacidade com as empresas concessionárias; (iii) a inexistência de CNAE
relativo à efetiva atividade empresarial desempenhada pela Recorrente e; (iv) a
necessidade de inscrição no CNAE em diversas classificações econômicas, de forma a
abranger todas as atividades ínsitas à operação de logística, visando possibilitar a
emissão dos documentos fiscais legalmente exigidos.
Ante todo o exposto, não restam dúvidas quanto à insubsistência das premissas e
parâmetros utilizados pela Fiscalização para a lavratura da presente autuação, não
havendo como prevalecer o lançamento em sua integralidade, o que requer-se seja
reconhecido por este Egrégio Conselho.
II.2) - DO CONCEITO DE RECEITA BRUTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 195,
INCISO I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
12. Caso ultrapassadas as alegações supra, o que somente por argumentar se admite, há
que se ressaltar a necessidade de exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS da base de
cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.
Com efeito, a instituição e cobrança das contribuições para a Seguridade Social está
pautada, no que se refere à definição de sua base de cálculo, aos critérios materiais
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

relacionados no artigo 195, I, da Constituição de 1.988 (CR/88)3, dentre eles a receita
(alínea ‘b’), conceito ao qual atrelada a COFINS e o PIS.
Por sua vez, no tocante à contribuição sobre receita bruta, ainda que se trate de tributo
exigido “em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991” (art. 8o, caput, Lei n.o 12.546) ou “em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei” (art. 22-A da Lei n.o
8.212), é inegável sua vinculação ao mesmo critério material - receita bruta -, à medida
que aquela ostenta, de toda forma, natureza de contribuição para a seguridade social. E,
como tal, só terá fundamento de validade se recair sobre algum dos signos de riqueza
designados no sobredito artigo 195. E tanto é assim que o Parecer Normativo COSIT n.o
3/12 conclui que a CPRB possui base de cálculo idêntica à COFINS e ao PIS.
(...)
E, como já adiantado, referido conceito (receita) foi, recentemente, elucidado pelo
PLENO do E. SUPREMO TRIBUNAL por ocasião do julgamento do RE n.o 574.706,
através do qual restou firmada, em repercussão geral, a tese segundo a qual “O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”. Na ocasião,
os Ministros CELSO DE MELO, RICARDO LEWANDOWSKI e LUIZ FUX assim se
manifestaram quanto ao conceito de receita, apartando-o do ICMS:
(...)
Como se vê, não é lícito considerar como receita – seja para fins da COFINS/PIS, seja
da CPRB - valores que configuram desembolsos devidos pelo contribuinte a partir,
justamente, do recebimento daquela (receita), eis que sabidamente implicam decréscimo
patrimonial, como é o caso do ICMS e do ISSQN. Embora possam ser considerados
contidas no montante dos ingressos financeiros, estas parcelas verdadeiramente não lhe
pertencem, repassadas que serão aos cofres públicos. Isto é, em nada acrescem ou
modificam, positivamente, o patrimônio do contribuinte.
Neste ponto, aliás, a exclusão do ICMS e do ISSQN da base da CPRB é simples
decorrência lógica do tanto quanto decidido no RE n.o 574.706 pois, como foi
assinalado, essa contribuição compartilha a mesma base de cálculo da COFINS e do
PIS, relativamente à qual o C. STF já elucidou não estar nela contida o imposto estadual
(e, logicamente, também o Municipal).
13. Por esse motivo, carece de qualquer guarida o entendimento consubstanciado no
Acórdão recorrido, no sentido de que “a decisão do STF mencionada pelas Impugnantes
(RE no 574.706) versou somente sobre a inclusão do ICMS (...). De qualquer modo, tal
decisão dispõe sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não
sendo aplicável ao caso concreto”.
Ora, tal assertiva, data venia, é simplista e incidental, visto que, a par de o STF ter
tratado naquela oportunidade acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, não se pode olvidar que a conclusão do Pretório Excelso perpassa antes
pela definição do conceito constitucional de receita, oportunidade em que se decidiu
pela vedação da inclusão de tributo em sua própria base de cálculo.
(...)
Em suma, da mesma forma que a parcela atinente ao ICMS, efetivamente recebido pelo
contribuinte, cujo “valor respectivo não se transforma em faturamento da empresa, em
receita bruta da empresa, porque é devido ao Estado” (sic voto do Ministro MARCO
AURÉLIO no RE n.o 574.706), a CPRB, a COFINS e o PIS, por consistirem,
igualmente, tributos devidos à União.
(...)
14. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
no 1.624.297/RS em sede de recurso repetitivo, decidiu pela exclusão do ICMS da base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB:
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. LEI N. 12.546/11. INCLUSÃO DO ICMS
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. JULGAMENTO
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/15.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil
de 2015.
II - Os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, prevista na Lei n. 12.546/11.
Precedentes.
III - Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao rito
do art. 1.036 e seguintes do CPC/15. (REsp 1624297/RS, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019)
Rememora-se tratar de precedente ao qual este Egrégio Tribunal Administrativo está
vinculado, nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”, do seu Regimento
Interno11. Pelo exposto, resta evidenciado, pelo entendimento do Pleno do E. STF,
bem como do C. STJ, que o ICMS, ISS, PIS e COFINS não devem ser incluídos na
base de cálculo da CPRB, devendo o lançamento ser reformado, no mínimo, quanto
a este aspecto.
II.3)
DA
AUSÊNCIA
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
–
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 30, INCISO IX, DA LEI No 8.212/91.
15. Da análise do Auto de Infração em comento, verifica-se a imputação de
Responsabilidade Solidária aos co-Recorrentes VLI S/A, FERROVIA CENTRO
ATLÂNTICA S/A E FERROVIA NORTE SUL S/A, em razão da alegada
“configuração de grupo econômico.
A referida imputação resta pautada no art. 124, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional, in verbis:
(...)
No entendimento da fiscalização, a designação por lei acima exigida estaria disposta no
artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas IX - as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Ocorre que, em que pese a superficial leitura do dispositivo acima colacionado
aparentemente ser suficiente a fundamentar a responsabilização solidária das co-
Recorrentes, a pretensão fiscal encontra inafastável óbice em dispositivo constitucional
já respaldado pelo Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É ver que, nos termos do art. 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, normas
ínsitas à sujeição passiva em matéria tributária é reserva legal de Lei Complementar, in
verbis:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo
e contribuintes;
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

Por sua vez, a obrigação solidária pela formação de grupo econômico estipulada no art.
30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, decorre de mera legislação ordinária, sendo patente a
sua inconstitucionalidade por flagrantemente afrontar comando legal contido em
dispositivo constitucional.
Sobre o tema, o Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 562.276/PR em sede de repercussão geral, decidiu que não cabe ao
legislador ordinário criar novos casos de responsabilidade tributária, como a obrigação
solidária por grupo econômico, sem a observância do disposto no art. 128 do CTN, que
obriga a vinculação ao fato gerador para extensão da responsabilidade:
(...)
Portanto, face a inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91,
restaria eventual obrigação solidária decorrente de suposto interesse comum na
realização do fato gerador, nos termos do artigo 124, I, do CTN, o que, ao contrário do
que se infere do Acórdão recorrido, não foi demonstrado pelo Fisco no presente caso.
Com efeito, o que se infere do item 3.8 do Termo de Verificação Fiscal é que a
Autoridade Administrativa se limita a citar incidentalmente o disposto no artigo 124, I,
do CTN, sem delimitar ou comprovar qualquer pressuposto que autorize tal imputação.
Sobre este tema, a jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que a incidência da
solidariedade contida no citado artigo 124, I, pressupõe a prática conjunta da situação
ou ato que corporifica o fato gerador da obrigação principal, não bastando o mero
interesse econômico típico dos grupos societários, o que jamais foi objeto de imputação
no presente caso. Recentemente, aquela Corte ratificou tal posição, alertando que “... o
STJ repele a responsabilização de sociedades do mesmo grupo econômico com base
apenas no suposto interesse comum previsto no art. 124, I do CTN, exigindo que a
atuação empresarial se efetive na produção do fato gerador que serve de suporte à
obrigação.”14.
Ante ao exposto, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IX,
da Lei no 8.212/91, bem como da ausência de demonstração da hipótese prevista no
artigo 124, I, do CTN, requerem as Recorrentes a insubsistência do lançamento e
consequente exclusão do presente processo administrativo das Responsáveis Solidárias
indicadas na autuação.
16. Por fim, caso sejam ultrapassados os fundamentos ora expostos e mantido o
entendimento pela Reponsabilidade Solidária por Grupo Empresarial, requerem as
Recorrentes a exclusão, do montante da CPRB ora exigido, dos valores previamente
recolhidos a este título pelas Recorrentes FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A E
FERROVIA NORTE SUL S/A, conforme documentos de arrecadação anexados aos
autos.
Além disso, nesta remota hipótese, também deverão ser excluídos da exigência os
valores previamente recolhidos pela Primeira Recorrente a título das Contribuições
Previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei Federal no 8.212/91.
Não se trata, como afirma o Acórdão Recorrido, de “pedido incompatível com a defesa
apresentada”, mas sim de providência a ser adotada de ofício pela Fiscalização na
hipótese de manutenção do lançamento, sob pena de enriquecimento injustificado.
Ora, ao apurar o quantum que entende devido, consistente em suposto pagamento a
menor da CPRB, por óbvio a Autoridade Administrativa deverá abater da exigência os
valores já recolhidos pela Recorrente e supostas coobrigadas a este título, não havendo
que se falar em formulação de pedido de restituição ou compensação para tanto.
III - DO PEDIDO:
17. Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso, reformando-se a decisão recorrida com vista a que seja julgado integralmente
insubsistente o lançamento.
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

Ao final do recurso a contribuinte requer que seja conhecido e provido o recurso,
e consequente reforma da decisão recorrida, julgando-se integralmente insubsistente o
lançamento. Requer ainda, sucessivamente, “a exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS da base de
cálculo da Contribuição Previdenciária em cobrança, bem como das parcelas previamente
recolhidas a este título, reformando-se o lançamento ao menos neste ponto.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
As recorrentes foram intimadas da decisão de primeira instância, por via postal,
em 31/01/2019, exceto a Ferrovia Centro Sul S.A. (05/02/2019), conforme Avisos de
Recebimento de e.fls. 3474 a 3481. Tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em
1o/03/2019, conforme atestam os “Termo de Solicitação de Juntada” (e.fl. 3483) e “Termo de
Análise de Solicitação de Juntada” (e.fl. 3484), considera-se tempestivo.
Antes da análise do mérito do presente recurso, cumpre esclarecer que é vedado
ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. Nesse mesmo diapasão, temos o art. 62 do
Regimento Interno deste Conselho (RICARF): “Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas
de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. O controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Cumpre também pontuar que, as decisões administrativas e judiciais que a
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam diretamente decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com
as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Sujeição ao Recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta - Instituída pela Lei No 12.546, de 2011
O ponto central em discussão na presente lide é definir se a autuada encontrava-
se, no período de 1o/01/2014 a 30/11/2015, sujeita ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei no 12.546, de 2011.
Conforme relatado, a autuada alega ser insubsistente o fundamento central do
lançamento, bem como o entendimento no qual se pautou o acórdão recorrido, no sentido de que
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

sua atividade principal consistiria na “Prestação de Transporte Ferroviário de Cargas”, conforme
CNAE (49-11-6/00).
Afirma que: (i) sequer detém o direito de concessão para a exploração de tal
serviço; (ii) a operacionalização do serviço é realizada mediante a contratação de reserva de
capacidade com as empresas concessionárias; (iii) a inexistência de CNAE relativo à efetiva
atividade empresarial desempenhada pela Recorrente e; (iv) a necessidade de inscrição no CNAE
em diversas classificações econômicas, de forma a abranger todas as atividades ínsitas à
operação de logística, visando possibilitar a emissão dos documentos fiscais legalmente exigidos.
Complementa que a exploração do serviço público de transporte ferroviário é de competência da
União, que poderá prestá-lo diretamente ou mediante outorga de concessão, consoante preconiza
o artigo 21, inciso XII, alínea “d” da Constituição da República. Dessa forma, a Lei, ao
estabelecer a cobrança da CPRB às “empresas de transporte ferroviário de cargas”, somente
poderia se referir às concessionárias do serviço de transporte público ferroviário, em se
considerando o regime de exclusividade adotado para a outorga de concessão do referido
serviço. Restando assim, no seu entender, desconstituída a premissa central da presente autuação,
pois a Recorrente não é empresa prestadora do serviço de transporte público ferroviário, ou seja,
não se enquadra na hipótese legal instituída na Lei no 12.546, de 2011 (CPRB), com alteração
introduzida pela Medida Provisória 612.
Com efeito, afirma explorar as atividades relacionadas ao transporte, por meio de
um ou mais contratos, compreendendo inúmeros serviços, tais como: (i) agenciamento e
movimentação de cargas; (ii) projetos logísticos; (iii) carga e descarga, dentre outros, de modo a
promover a integração e o gerenciamento da cadeia logística, o que não se confunde com a
efetiva prestação do serviço de transporte. Esclarece que o seu enquadramento no CNAE 4911-
6/00 justifica-se estritamente para o cumprimento de obrigação acessória exigida pela legislação
de regência em face das empresas operadoras, qual seja, a emissão do Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CT-e), muito embora o serviço em comento seja prestado exclusivamente
pelas empresas concessionárias, conforme exposto anteriormente. Contudo, a mera inscrição em
determinado CNAE, frisa, motivada para fins do cumprimento de obrigação acessória (emissão
de CTE) não é capaz de atrair, por si só, a sujeição passiva da CPRB, pois o referido CNAE não
é hipótese de incidência da exação. Uma vez que a hipótese de incidência da CPRB é o
auferimento de receita decorrente da prestação de serviço de transporte ferroviário; atividade que
é objeto dos contratos celebrados com as empresas detentoras da respectiva concessão, por óbvio
assim, segundo entendimento da recorrente, que a sujeição passiva da contribuição recaia sobre
as concessionárias que efetivamente prestam esse serviço. Complementa que, quando a
recorrente assume com seus clientes o compromisso de operar o serviço de transporte
ferroviário, este depende necessariamente da subcontratação da prestação mediante a celebração
de instrumentos específicos de reserva de capacidade com as empresas detentoras dessa
concessão, extraindo trechos do TVF que, entende, corroborarem tal assertiva. Conclui que tal
contexto está documentalmente comprovado no presente processo, especialmente diante da
juntada aos autos dos “Contratos de Reserva de Capacidade” celebrados com as empresas
concessionárias do serviço de transporte ferroviário.
Eis o texto dos arts. 8o e 9o da referida Lei no 12.546, de 2011, vigentes à época da
ocorrência dos fatos, no que interessa à presente análise:
Art. 8o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em substituição
às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo I.
(...)
§ 3o O disposto no caput também se aplica às empresas:
(...)
XV - de transporte ferroviário de cargas, enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 2.0;
(incluído pela Lei no 12.844, de 19/07/2013).
(...)
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a
folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu
enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade
principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes
sendo aplicado o disposto no § 1o . (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o , a base de cálculo da contribuição a que se referem o
caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa relativa a todas as
suas atividades. (Incluído pela Medida Provisória no 612, de 2013) (Produção de efeito)
Vigência encerrada
(...)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
I – a receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do art.
183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ;
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta: (Redação dada pela
Lei Lei no 12.844, de 2013)
a) de exportações; e (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
b) decorrente de transporte internacional de carga; (Incluída pela Lei no 12.844, de
2013) (Produção de efeito)
(...)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o , a base de cálculo da contribuição a que se referem o
caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa relativa a todas as
suas atividades. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 12. As contribuições referidas no caput do art. 7o e no caput do art. 8o podem ser
apuradas utilizando-se os mesmos critérios adotados na legislação da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins para o reconhecimento no tempo de receitas e para o
diferimento do pagamento dessas contribuições. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
(...)
Considerando as diversas alterações ocorridas no texto do diploma legal, a matéria
foi organizada pela Instrução Normativa RFB no 1436, de 30 de dezembro de 2013, que, ainda
no que se refere à presente lide, assim disciplina:

Instrução Normativa RFB no 1436, de 30 de dezembro de 2013
Art. 1o Até 31 de dezembro de 2020, as contribuições previdenciárias das empresas que
desenvolvem as atividades relacionadas nos Anexos I e IV ou produzem os itens
listados nos Anexos II e V incidirão sobre o valor da receita bruta, em substituição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, observado o
disposto nesta Instrução Normativa e aplicando-se: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1812, de 28 de junho de 2018) (Vide Instrução Normativa RFB no
1812, de 28 de junho de 2018)
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

I - os Anexos I e II para fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2018; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1812, de 28 de junho de 2018) (Vide
Instrução Normativa RFB no 1812, de 28 de junho de 2018)
(...)
§ 5o As empresas de que trata o caput estarão sujeitas à CPRB: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
I - obrigatoriamente, até o dia 30 de novembro de 2015; e (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
II - facultativamente, a partir de 1o de dezembro de 2015.
(...)
Art. 17. As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a
folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE
deverão considerar apenas o CNAE principal.
§ 1o O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade econômica
principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato
constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida ou esperada.
§ 2o A “receita auferida” será apurada com base no ano-calendário anterior, que poderá
ser inferior a 12 (doze) meses, quando se referir ao ano de início ou de reinício de
atividades da empresa. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01
de dezembro de 2015)
(...) (negritei)
Em que pese os argumentos contrários apresentados pela recorrente, as evidências
são fartas nos autos quanto ao fato de sujeitar-se ao recolhimento da CPRB, pelo exercício da
atividade de transporte ferroviário de cargas, enquadrada na classe 4911-6 da CNAE.
Além da própria autodeclaração de enquadramento na CNAE 4911-6/00 nos
diversos cadastros e declarações prestados pela autuada, com destaque para o CNPJ e GFIP’s,
temos ainda, conforme destacado no Termo de Verificação Fiscal, as Atas de Assembleias
Gerais Extraordinárias realizadas em 26/12/2012 e 10/08/2015, que apontam como objeto social
da Companhia, entre outras atividades, a prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas:
Artigo 2o
A Companhia tem por objeto as seguintes atividades: (a) prestação e/ou
contratação de serviços de transporte integrado de cargas através dos modais ferroviário
e rodoviário, dentre outros, isoladamente ou combinados entre si de forma intermodal
ou multimodal, inclusive atuando como operador de transporte multimodal - OTM; (b)
realização de investimentos e obras em projetos de infra-estrutura; e (c) exploração de
atividades relacionadas direta ou indiretamente a serviços de transporte de carga, tais
como. carga, descarga e transbordo, gestão e administração de terminais rodoviários e
ferroviários, permitindo a movimentação e armazenagem de mercadorias e contêineres,
agenciamento de cargas, incluindo a contratação de espaço para embarques rodoviários,
ferroviários, marítimos e portuários, projetos logísticos para o transporte de carga,
transporte rodoviário de carga de produtos perigosos ou não e a locação de vagões.
Também foi demonstrado no TVF, que a Receita Bruta Declarada pela autuada,
relativamente aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, apresenta como atividade
preponderante justamente a “Receita de Transporte Ferroviário”, representando 73%, 77,2% e
77%, do total do faturamento nos respectivos períodos. Há que se observar que tais receitas
decorrem de documentos fiscais emitidos diária e rotineiramente pela contribuinte e constantes
de suas demonstrações contábeis, assim como, das informações constantes em sua escrita fiscal.
Em atendimento a um dos Termos de Intimação, a contribuinte informa ter
recebido orientação do Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

Estaduais (ENCAT), conforme documento de e.fl. 364, no sentido de que, quando fosse
contratada para executar transporte de cargas da origem até o destino utilizando apenas o modal
ferroviário, deveria emitir o CT-e específico deste modal, conforme se extrai do texto a seguir
reproduzido:
ASSUNTO: QUESTIONAMENTO REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO A SER
EMITIDA PROTOCOLO NA SEF MG – SIGED 00061593 1191 2013.
(...)
Inicialmente informamos que as exigências para emissão de documento fiscal não se
modificaram pela substituição do documento em papel pelo eletrônico, portanto, os
procedimentos adotados na emissão do CT-e são os mesmos que existiam em relação
aos documentos em papel substituídos.
Em relação ao questionado:
“Qual o documento fiscal correto a ser utilizado pela VLI quando esta for contratada
pelo cliente para executar transporte de cargas da origem até o destino, utilizando
um único modal?”
Sendo a VLI um transportador ferroviário, e rodoviário, dentre outros, o documento a
ser emitido por esta quando utilizar um único modal deve ser o CT-e específico deste
modal, observada as legislações nacionais e estaduais referentes a este processo e
referente a emissão do CT-e do subcontratado nos casos de subcontratação.
Além da expressa afirmação acima, de que a VLI é um transportador ferroviário,
constam dos autos milhares de Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte
Eletrônico - DACTE (e.fls. 365/3415) emitidos pela autuada, relativos, exatamente, à prestação
de serviços ferroviários de carga, o que contradiz a afirmação de que se utiliza do código da
CNAE 4911-6/00, apenas para cumprimento de obrigação acessória exigida pela legislação de
regência em face das empresas operadoras, vez que, cabalmente demonstrada a preponderância
de tal atividade.
Importante destacar que em tais documentos, relativos a prestações de serviços de
transporte ferroviário de cargas (os DACTE), consta sempre o destaque do ICMS, ou informação
relativa a eventual não incidência ou diferimento de tal tributo. Trata-se, o ICMS, de um imposto
de competência dos estados e do Distrito Federal que incide, entre outras hipóteses, sobre a
prestação de serviços de transporte ferroviário intermunicipal e interestadual. Ocorre que, a
autuada recolhe mensalmente milhões de reais aos cofres dos estados brasileiros a título de
ICMS devido pela prestação de serviço de transporte ferroviário. Tal fato, mais uma vez,
contradiz a tese da defesa de que não presta serviço de transporte ferroviário de carga, é
inconcebível que uma empresa, componente de um dos maiores conglomerados econômicos do
país, recolha anualmente dezenas de milhões de reais de ICMS decorrente da prestação de
serviços ferroviários de carga e, simplesmente, alegue que não presta tais serviços, a despeito do
rotineiro recolhimento do imposto estadual. O fato é tão notório que a autuada solicita, caso
mantida sua sujeição passiva, a exclusão dos valores do ICMS por ela pagos da base de cálculo
da contribuição.
Acrescente-se que, ainda conforme o Termo de Verificação lavrado pela
fiscalização, da análise dos Conhecimentos de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC),
emitidos até o mês de agosto de 2014 pela recorrente, constatou-se que no campo específico
“Identificação dos Modais e Transportadores”, apenas o modal ferroviário foi utilizado. Da
mesma forma, em relação aos CT-E específicos, emitidos a partir de setembro de 2014,
conforme se verificou dos formulários “DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento”, os
campos “Dados Específicos do Modal Ferroviário” e “Informações das Ferrovias Envolvidas” ,
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

também resta claro que foi utilizado apenas o modal ferroviário, o que evidencia que a autuada
presta serviços de transporte ferroviário de forma rotineira e preponderante.
Afirma a recorrente, tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, que ao
assumir com seus clientes o compromisso de operar o serviço de transporte ferroviário, este
depende necessariamente da subcontratação da prestação mediante a celebração de instrumentos
específicos de reserva de capacidade com as empresas detentoras dessa concessão. Corroborando
tal afirmação, apresenta contratos celebrados com clientes e com operadores do serviço de
transporte ferroviário. Ora, em tais afirmações há expressa declaração, da própria autuada, de
que presta serviços de transporte ferroviário de cargas, prestação esta executada mediante
subcontratações, o que não afasta o fato de que, perante as empresas contratantes é a VLI
Multimodal o prestador do serviço. Prestador esse que emite os respectivos documentos fiscais
exigidos pela legislação específica para acobertamento do serviço e recolhe o imposto estadual
incidente sobre tais prestações de serviço de transporte ferroviário.
Foi ainda demonstrado no TVF que os gastos com mão de obra decorrentes das
subcontratações firmadas com suas controladas/controladora, detentoras de concessão, permissão
ou autorização para exploração dos respectivos modais, para execução dos serviços de transporte
ferroviário, foram reconhecidos como “Custos dos Serviços Vendidos”, conforme se verifica da
seguinte reprodução do item “4.26 – Custos - das Notas Explicativas da Administração às
Demonstrações Contábeis”:
4.26 - Custos
Os custos dos Serviços Vendidos estão assim representados
31/12/2015
31/12/2014
Pessoal

(13.602)
-
Tributos

(1.343)
-
Encargos Sociais

(2.991)
-
Material e Componentes Ferroviários

(7)
-
Serviços Contratados (*)

(1.074.206)
(1.039.921)
Depreciação

(67.267)
(40.381)
Amortização Direito Contratual

(461.386)
(485.953)
Outros

-

(2.160)
(1.620.802)
(1.568.415)
(*) Os valores referem-se principalmente a prestação de serviços de transporte
(modelo tarifário) entre FCA e VALE (Grifamos)
Tomando exemplificativamente o exercício de 2014, os valores relativos a
prestação de serviços de transporte de cargas ferroviário, identificados no quadro acima como
“Serviços Contratados”, estão discriminados na Escrituração Contábil Fiscal - Exercício 2014,
como “Locação de mão-de-obra”, conforme se verifica do Registro L210 – Informativo da
Composição de Custos, como Locação de Mão de Obra:
ECF 2014
Código
Descrição

Valor
49

Locação de Mão-de-obra

948.728.251,53
64

Outros Custos

90.478.123,15
Soma

1.039.206.374,68
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

2.1.1.7.2.2.9 – Coerentes com as informações constantes das
Da mesma forma, nas Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE),
constantes da Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) transmitidas pela contribuinte assim foram
classificados, como “Custos dos Serviços Vendidos”:
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
Período da Escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014
331112001 Custos de transporte ferroviário de carga geral R$ (1.568.414.659,91)
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015
331112001 Custos de transporte ferroviário de carga geral R$ (1.620.801.487,66)
Referidos custos referem-se, exatamente, às subcontratações de serviços de
transportes ferroviários de cargas em geral, conforme Instrumentos Contratuais celebrados entre
a VLI Multimodal S/A e suas controladas/coligadas, constantes dos autos (e.fls. 208/235 e
236/254), que apresentam o seguinte objeto:
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS E SERVIÇOS
CORRELATOS QUE ENTRE SI CELEBRAM VALE S.A E
VLI MULTIMODAL S.A.
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, VALE S.A., pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Av. Graça Aranha, 26, Rio de Janeiro/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 33.592.510/0001-54, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social ("VALE" ou "CONTRATADA"), e, de outro lado, VLI
MULTIMODAL S.A., atual denominação da VALE OPERAÇÕES FERROVIÁRIAS
S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Graça Aranha, 26, 3° andar,
inscrita no CNPJ sob o n° 42.276.907/0001-80, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social ("VLI MULTI" ou "CONTRATANTE"), em conjunto denominadas
"PARTES" CLÁUSULA 1 – OBJETO
(...)
CLÁUSULA 1-OBJETO
1.1 — O presente CONTRATO tem como OBJETO a prestação pela CONTRATADA
de serviços de transporte ferroviário de cargas ("SERVIÇOS") e, eventualmente,
operações de carga e descarga (serviços acessórios) em terminais das PARTES,
conforme especificações, quantidades, produtos e Fluxos constantes do Anexo 1 -
Programa Anual ("Orçamento") 2013 e Anexo II — Programa Plurianual ("PDL - Plano
Diretor de Logística"), que serão revisados anualmente.
1.1.1 - A CONTRATANTE contratará serviços de transporte ferroviário de cargas
diretamente com outras concessionárias que façam limite com as Ferrovias para
Fluxos com origem fora da malha das Ferrovias e que sejam concluídos pela
CONTRATADA, em regime de tráfego mútuo ou direito de passagem. As
condições operacionais e comerciais serão definidas em COE entre tais concessionárias
e a CONTRATADA, na forma da legislação do setor ferroviário. Não obstante, tais
Fluxos serão considerados, no que diz respeito à parcela do transporte realizado na
malha das Ferrovias, para a programação de transporte e reserva de capacidade
conforme disposto nas cláusulas Quarta, Sexta e Sétima. Fica desde já acordado que a
responsabilidade da CONTRATADA se inicia com o recebimento das cargas pela
CONTRATADA das concessionárias que iniciaram o transporte ferroviário.
1.1.2 - A CONTRATADA reconhece e concorda que: (i) a CONTRATANTE, na
qualidade de Operador de Transporte Multimodal (OTM), promoverá, em nome
próprio, a comercialização dos serviços de transporte ferroviário de cargas
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

anteriormente prestados pela CONTRATADA, o que fará respeitando todas as
premissas e obrigações constantes deste instrumento; e (ii) os Clientes utilizarão a
capacidade de transporte disponibilizada pela CONTRATADA à CONTRATANTE
pelo presente Contrato, de acordo com as condições operacionais estipuladas no Anexo
(...)

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS E SERVIÇOS
CORRELATOS QUE ENTRE SI CELEBRAM FERROVIA
CENTRO-ATLÂNTICA
S.A
E
VALE
OPERAÇÕES
FERROVIÁRIAS S.A.
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, FERROVIA CENTRO-
ATLÂNTICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Sapucaí, 383,
Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n° 00.924.429/0001-75,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("FCA" ou
"CONTRATADA"), e, de outro lado, VALE OPERAÇÕES FERROVÁRIAS S.A.,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Graça Aranha, 26, 3° andar, inscrita
no CNPJ sob o n° 42.276.907/0001-28, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social ("VOF" ou "CONTRATANTE'), em conjunto denominadas "PARTES":
(...)
CLÁUSULA 1-OBJETO
1.1 - Pelo presente Contrato, a CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços
de transporte ferroviário de cargas ("SERVIÇOS") e que incluirão eventualmente
operações de carga e descarga (serviços acessórios) em terminais da CONTRATADA,
conforme especificações, quantidades, produtos e fluxos constantes do ANEXO I —
Programa Anual ("Orçamento") 2011 e Regras para a elaboração dos Programas dos
anos subsequentes e ANEXO II - Programa Plurianual ("PDL - Plano Diretor da
Logística") 2011-2020, que serão revisados anualmente.
1.1.1 - A CONTRATADA reconhece e concorda que a CONTRATANTE. na
qualidade de Operador de Transporte Multimodal ("OTM"), promoverá, em
nome próprio, a comercialização do serviço de transporte ferroviário de cargas,
cujos clientes utilizarão a capacidade de transporte disponibilizada pela
CONTRATADA à CONTRATANTE pelo presente Contrato, de acordo com as
condições operacionais estipuladas no ANEXO III, que poderá ser revisado mediante
acordo das PARTES.
1.1.2 - As PARTES declaram que cada uma delas exercerá suas operações de
forma separada e autônoma e declaram que cada uma delas responderá
isoladamente pelos riscos, demandas e passivos que possam surgir da atividade
empresarial. (grifei)
As cláusulas 1, subitens 1.1.2 e 1.1.1 dos contratos firmados entre a recorrente e
as empresas VALE S.A. e FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A, respectivamente,
estabelecem claramente que a VLI Multimodal S.A. promoverá, em nome próprio, a
comercialização do serviço de transporte ferroviário de cargas, o que, mais uma vez,
contradiz a tese da autuada de que não presta tais serviços. O fato da autuada subcontratar a
execução do serviço não retira sua condição de prestador do serviço ferroviário de carga perante
seus clientes, o que fica bastante explícito no subitem 1.1.2, acima reproduzido, que deixa claro
que a VLI Multimodal exercerá suas operações de forma separada e autônoma, respondendo
isoladamente pelos riscos, demandas e passivos decorrente de sua atividade empresarial. Repise-
se que constam dos autos milhares de Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte
Eletrônico (fls. 365/3415), emitidos pela autuada, relativos, exatamente, à prestação de serviços
ferroviários de carga.
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

Também foi demonstrado no trabalho da fiscalização a inocorrência de transporte
multimodal no caso concreto e respectivo período da autuação, que se limita ao transporte
ferroviário, conforme o seguinte excerto extraído do TVF (fl. 55):
c) Inocorrência de transporte multimodal no caso concreto pelos seguintes motivos:
“Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza
duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob
a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal”. (Art. 2o da Lei
9.611/98)
• No período 01/2014 a 08/2014, a despeito da emissão dos CTMC`s, restou constatado
do campo específico “Identificação dos Modais e Transportadores”, que apenas o modal
ferroviário foi utilizado.
“A emissão do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas e o recebimento da
carga pelo Operador de Transporte Multimodal dão eficácia ao contrato de transporte
multimodal”. (Art. 9o da Lei 9.611/98)
• No período 09/2014 a 10/2015 não houve emissão dos CTMC`s sendo emitidos apenas
os CT-E`s específicos do modal ferroviário.
d) Incontroverso, por tanto, que está correto o entendimento da Fiscalizada que com
base na preponderância de sua atividade principal se autoenquadrou no “CNAE 4911-
6/00 - Transporte Ferroviário de Cargas”, haja vista que, nos exercícios de 2013 a 2015,
foi nessa atividade que se verificou a sua maior receita.
Conforme os §§ 9o e 10 do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, as empresas sujeitas
ao recolhimento da CPRB, pelo enquadramento de sua atividade econômica pelo código CNAE,
devem considerar apenas o código de sua atividade principal, considerando como tal, aquela
referente à maior receita auferida, com base no ano calendário anterior. Foi fartamente
evidenciado, inclusive com elaboração de quadro demonstrativo, que nos anos-calendário de
2013, 2014 e 2015, a maior parcela de receita bruta auferida pela recorrente (mais de 72% em
todos os anos) refere-se à atividade de prestação de serviços de transporte ferroviário de cargas,
cujo código da CNAE é 4911-6/00. Situação esta corroborada pelos respectivos documentos de
transporte emitidos pela autuada, pelas declarações prestadas, pela apuração e pagamento do
imposto estadual incidente sobre a prestação do serviço de transporte ferroviário e contratos
firmados, cujo objeto incluía tal atividade, sendo o único tipo de transporte prestado.
No julgamento de piso já se afirmou que a alegação de que somente as
concessionárias do serviço de transporte ferroviário de cargas poderiam executar tais serviços,
em face do modelo brasileiro adotado, não se sustenta, pois o que prevalece é a prestação dos
serviços de transporte ferroviário realizada pela recorrente a seus clientes, o que ficou
exaustivamente demonstrado, independentemente de subcontratações. Como bem afirma a
própria recorrente, a hipótese de incidência da CPRB é o auferimento de receita decorrente da
prestação de serviço de transporte ferroviário, o que ficou comprovado pelos documentos fiscais
emitidos, contratos celebrados, entre outras evidências apontadas.
Baseado em todo o exposto, entendo correto o lançamento fiscal quanto ao
enquadramento da autuada como prestadora de serviço de transporte ferroviário de cargas, de
acordo com o código CNAE 4911-6/00, declarado pela mesma no Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas, com especial relevância ao fato de que mais de 72% de sua receita bruta nos
períodos fiscalizados e no ano-calendário anterior a tal período, corresponderam a tal atividade.
Base de Cálculo da CPRB – Receita Bruta
Na sequência do recurso, solicita a contribuinte, caso mantida sua sujeição
passiva, a exclusão, da base de cálculo da CPRB, dos valores relativos ao ICMS, ao Imposto de
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

competência dos municípios incidente Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), às
contribuições para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Para tal, argumenta
não ser lícito considerar como receita – seja para fins da Cofins/PIS, seja da CPRB - valores que
configuram desembolsos devidos pelo contribuinte a partir, justamente, do recebimento daquela
(receita), eis que sabidamente implicam decréscimo patrimonial, como é o caso do ICMS e do
ISSQN. Defende que, embora possam ser considerados contidas no montante dos ingressos
financeiros, estas parcelas verdadeiramente não lhe pertencem, repassadas que serão aos cofres
públicos. Isto é, em nada acrescem ou modificam, positivamente, o patrimônio do contribuinte.
Quanto à exclusão do ICMS e do ISSQN da base da CPRB afirma ser simples decorrência lógica
do tanto quanto decidido no RE n.o 574.706, pois essa contribuição compartilha a mesma base de
cálculo da Cofins e do PIS/Passep, relativamente à qual o c. Supremo Tribunal Federal (STF) já
elucidou não estar nela contida o imposto estadual (e, logicamente, também o Municipal). Nesse
mesma linha, entende que tal conclusão há também que alcançar os valores das próprias CPRB,
Cofins e PIS/Pasep, inclusas nas bases de cálculo delas mesmas e reciprocamente; a despeito do
que prediz o artigo 12, § 5o, do Decreto-Lei n.o 1.598 (“na receita bruta incluem-se os tributos
sobre ela incidentes”), fato é que se trata de uma adição artificial à base de cálculo destas
contribuições; afinal, logicamente a receita precede o tributo sobre ela incidente e, por isso, ele
próprio nunca poderia expressar a efetiva capacidade contributiva do sujeito passivo. Advoga
que, o fato de dever tributos sobre a receita não configura um signo distintivo de riqueza, porque
a sua gradação (o quantum da incidência) não depende de qualidades individuais do contribuinte,
mas, sim, de um fator externo fruto de política fiscal. Cita o julgamento pelo STF do RE no
574.706, onde afirma ter sido firmada, em repercussão geral, a tese segundo a qual “O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”, reproduzindo parte de
votos. E conclui afirmando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso
Especial no 1.624.297/RS, em sede de recurso repetitivo, decidiu pela exclusão do ICMS da base
de cálculo da CPRB, de forma que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
estaria vinculado a tal decisão nos termos do art. 62, §1o, inc, II, alínea “b”, de seu Regimento
Interno.
Ao tratar da base de cálculo da CPRB a Lei no 12.456, de 2011, assim preleciona:
Art. 8o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na
Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos
no Anexo I.
(...)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o , a base de cálculo da contribuição a que se
referem o caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa
relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Medida Provisória no 612, de 2013)
(Produção de efeito) Vigência encerrada
(...)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
I – a receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do art.
183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ;
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta: (Redação dada pela
Lei Lei no 12.844, de 2013)
a) de exportações; e (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

b) decorrente de transporte internacional de carga; (Incluída pela Lei no 12.844, de
2013) (Produção de efeito)
(...)
§ 7o Para efeito da determinação da base de cálculo, podem ser excluídos da receita
bruta: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Incluído pela
Lei no 12.715, de 2012)
II – (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
III - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, se incluído na receita bruta;
e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
IV - o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 8o ( VETADO) . (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a
folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu
enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade
principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes
sendo aplicado o disposto no § 1o . (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o , a base de cálculo da contribuição a que se referem o
caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa relativa a todas as
suas atividades. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 12. As contribuições referidas no caput do art. 7o e no caput do art. 8o podem ser
apuradas utilizando-se os mesmos critérios adotados na legislação da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins para o reconhecimento no tempo de receitas e para o
diferimento do pagamento dessas contribuições. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
(...) (grifei)
Visando dirimir dúvidas quanto à apuração da CPRB, foi elaborado o Parecer
Normativo (PN) Cosit no 3, de 21 de novembro de 2012, cuidando justamente de: “analisar a
definição e a abrangência da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita
instituída pelos arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, substitutiva das
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.”
Peço vênia para reproduzir as principais conclusões do referido parecer:
10. Por didático, remete-se à compilação das normas relativas à receita bruta existentes
no arcabouço normativo do citado imposto efetuada pelo art. 279 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, que o regulamenta:
“Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos
bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.”
11. Ademais, a argumentação expendida nas razões do veto presidencial ao inciso VI do
art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, que se pretendia inserir por meio do art. 55 da Lei no
12.715, de 2012, corrobora o entendimento de que, para fins de apuração da
contribuição previdenciária substitutiva em tela, deve-se adotar o conceito de receita
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

bruta tradicionalmente utilizado na legislação tributária. Eis a referida argumentação,
constante da Mensagem de veto no 411, de 17 de setembro de 2012:

Inciso VI do caput e inciso II do § 7o do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, inseridos
pelo art. 55 do projeto de lei de conversão
“VI - a receita bruta compreende o valor percebido na venda de bens e serviços nas
operações de conta própria ou alheia, bem como o ingresso de qualquer outra
natureza auferido pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
de sua classificação contábil, sendo também irrelevante o tipo de atividade exercida
pela pessoa jurídica.”

“II - as reversões de provisões e as recuperações de créditos baixados como perda
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita;”
Razão dos vetos
“Ao instituir conceito próprio, cria-se insegurança sobre sua efetiva extensão,
notadamente quando cotejado com a legislação aplicável a outros tributos federais.”
12. Portanto, forçoso concluir-se que, para determinação da base de cálculo da
contribuição substitutiva a que se referem os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011, a
receita bruta compreende: a receita decorrente da venda de bens nas operações de conta
própria; a receita decorrente da prestação de serviços em geral; e o resultado auferido
nas operações de conta alheia.
13. Por outro lado, acerca das exclusões da base de cálculo da contribuição substitutiva
em exame não é necessário elaborar qualquer integração normativa por via
interpretativa, pois as normas de regência estabeleceram expressamente as
possibilidades de exclusão, conforme disposições do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011,
compiladas no inciso II do art. 5o do Decreto no 7.828, de 16 de outubro de 2012, que
regulamenta a referida contribuição:
“Art. 5o Para fins do disposto nos arts. 2o e 3o:
(...)
II - na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a
receita, poderão ser excluídos:
a) a receita bruta de exportações;
b) as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
c) o IPI, quando incluído na receita bruta; e
d) o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário.”
Conclusão
14. Diante do exposto, conclui-se que:
a) a receita bruta que constitui a base de cálculo da contribuição a que se referem os
arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011, compreende: a receita decorrente da venda de
bens nas operações de conta própria; a receita decorrente da prestação de serviços em
geral; e o resultado auferido nas operações de conta alheia;
b) podem ser excluídos da receita bruta a que se refere o item “a” os valores relativos: à
receita bruta de exportações; às vendas canceladas e aos descontos incondicionais
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

concedidos; ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando incluído na
receita bruta; e ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário.
Conforme demonstrado, a base de cálculo da CPRB encontra-se claramente
prevista na lei instituidora da contribuição, como não poderia ser diferente, dado o princípio da
estrita legalidade. Não obstante, foi publicado o PN Cosit no 3, de 2012, que trouxe ainda maior
clareza para efeito de sua apuração, onde ficou novamente consignado que somente podem ser
excluídos da receita bruta, para o efeito de cálculo da CPRB, as vendas canceladas e descontos
incondicionais concedidos; o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando incluído na
receita bruta; e o ICMS quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário. De pronto, por expressa disposição normativa em sentido
contrário, verifica-se improcedente o pleito da recorrente quanto à exclusão da base de cálculo da
CPRB, dos valores relativos ao ICMS, ao ISSQN e às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Quanto ao invocado julgado do Supremo Tribunal Federal (RE no 574.706), já foi
apontado no julgamento de piso o fato de tratar-se de discussão atinente à base de cálculo para o
efeito de apuração das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, não se estendendo à CPRB.
Ademais, assinalo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da inclusão do
ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, ao analisar o
“Tema 1048 - Inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”, sendo apontado como
leading case o RE 1187264, sendo reconhecida a repercussão geral do tema, onde restou
assentada a seguinte “Tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta – CPRB.” Nesse mesmo diapasão, por meio do RE 1285845, também sob o rito de
repercussão geral, foi discutida a possibilidade de inclusão do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza na base de cálculo da CPRB, Tema 1135, sendo firmada a tese de que:
“Tema 1135: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISS
na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.” Novamente
sem razão a recorrente
Em complemento, resta ratificar que, nos termos do art. 62, caput, do regimento
interno deste Conselho, é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, ressalvada, entre
outras, a hipótese de decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, situação que não se amolda às decisões judiciais acima
reportadas, posto que não definitivas.
Responsabilidade Solidária das Coobrigadas
Insurgem-se as recorrentes quanto à imputação de responsabilidade solidária entre
a autuada e as pessoas jurídicas, componentes do mesmo grupo econômico, VLI S/A, Ferrovia
Centro Atlântica S/A e Ferrovia Norte Sul S/A., alegando, em princípio, tratar-se de matéria
reservada a lei complementar e que não poderia ser utilizada a obrigação solidária pela formação
de grupo econômico no inc. IX, do art. 30 da Lei no8.212, de 1991, vez que: “mera legislação
ordinária, sendo patente a sua inconstitucionalidade por flagrantemente afrontar comando legal
contido em dispositivo constitucional.” Acrescenta que, do que se infere do item 3.8 do Termo
de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal lançadora se limita a citar incidentalmente o disposto
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

no artigo 124, I, do CTN, sem delimitar ou comprovar qualquer pressuposto que autorize tal
imputação. Conclui que a jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que a incidência da
solidariedade, contida no citado artigo 124, I, pressupõe a prática conjunta da situação ou ato que
corporifica o fato gerador da obrigação principal, não bastando o mero interesse econômico
típico dos grupos societários, o que jamais foi objeto de imputação no presente caso. Apresenta
ementa e recortes de julgamento ocorrido no STF (RE no 562.276/PR), onde se discutiu a
constitucionalidade do art. 13 da Lei no 8.620, de 1993, afirma, sem outras explicações,
que teria havido declaração de inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de
1991, sem oferecer qualquer detalhe quanto à suposta ação declaratória de inconstitucionalidade,
e requer a exclusão das responsáveis solidárias do polo passivo da obrigação tributária.
Na peça impugnatória a autuada não contestou o fato de reconhecimento, pela
autoridade fiscal lançadora, do grupo econômico com suas coligadas/controladas, resumindo-se a
alegações relativas à inconstitucionalidade do fundamento para tal caracterização. Tal fato ficou
registrado no Acórdão recorrido nos seguintes termos:
12.2. Como se depreende do dispositivo acima transcrito, a regra prescrita se refere
expressamente a grupo econômico de qualquer natureza, de modo que não fica restrito
aos grupos econômicos regularmente constituídos. No presente caso a Impugnante
não se insurge quanto ao reconhecimento do grupo econômico com suas
coligadas/controladas, insurgindo-se quanto à constitucionalidade do fundamento
para tal caracterização.
(...)
12.5. Releva destacar que no caso, como visto, além do fundamento baseado no art. 124,
II, c/c o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, houve a caracterização do grupo
econômico também com fulcro no inciso I do art. 124 do CTN, em face da
demonstração do interesse comum, como explicitado especificamente nos itens 3.8.5 e
seguintes do TVF. No caso, os fundamentos para a caracterização do interesse
comum não foram objeto de controvérsia. (sublinhados são do original, negritei)
No processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de argumentos
e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal. Nesses termos, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, e precluso está o direito de defesa trazido somente
no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação. De
acordo com o mesmo ato normativo, todos os argumentos e provas que o contribuinte pretenda
produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o direito de apresentação
em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas no
mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência o recorrente não prova, nem mesmo alega.
Ao questionar suposta ausência de demonstração de interesse comum na
realização do fato resta claro que a contribuinte tenta inovar a lide no recurso ora sob análise, em
total descompasso com o que dispõe o art. 17 do Decreto no 70235, de 1972, vez que não
contestado no momento oportuno, qual seja, na apresentação impugnação. Dessa forma, deixo de
conhecer do presente recurso na parte em que alegada a falta de delimitação ou comprovação de
qualquer pressuposto que autorize a imputação da responsabilidade solidária, por ausência de tal
questionamento na impugnação.
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

A caracterização da sujeição passiva solidária foi assim justificada pela autoridade
fiscal lançadora:
3.8.1 – Assim dispõe o Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172, de 25/10/1966),
ao tratar da solidariedade passiva:
(...)
Solidariedade
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
3.8.2 – Em consonância com a autorização contida no CTN, expressa no inciso II do
artigo 124 acima transcrito, a legislação previdenciária assim dispõe no “art. 30, inciso
IX, da Lei no. 8.212/91", diante da constatação da existência de grupo econômico:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação
dada pela Lei no. 8.620, de 05/01/1993).
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (negritamos)
(...)."
3.8.3 – No mesmo diapasão, o Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/1999, seguindo exatamente a mesma orientação da lei
previdenciária, estabeleceu em seu art. 222 que:
"Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art.
200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto
neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no. 4.032, de
26/11/2001)." (negritamos)
(...)."
3.8.4 – Conforme se verifica dos dispositivos a seguir transcritos, a Instrução Normativa
RFB no 971, de 13/11/2009, DOU de 17/11/2009, repetiu a previsão da Lei 8.212/1991
e do Regulamento da Previdência Social- RPS:
"Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si;
(...)."
3.8.4.1 – Esta mesma Instrução Normativa RFB 971/09, em seu art. 494, conceituou
grupo econômico, nos seguintes termos:
“Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
(...)."
3.8.5 - A constatação do grupo econômico e interesse comum ficou patente com a
utilização da marca VLI pela empresa objeto desta ação fiscal e pela sua Controladora
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

acima identificada, conforme se verificou em consulta aos dados cadastrais da base da
RFB e instrumentos constitutivos registrados nos respectivos Órgãos de Registro.
3.8.6 – Além da utilização da marca comercial comum (VLI), conforme se verifica do
quadro apresentado pela Fiscalizada em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 04,
consta que no período de ocorrência do fato gerador, o percentual de participação da
VLI S/A sobre o capital votante da Fiscalizada e desta sobre o capital votante das
demais coligadas era de 100,00%, o que demonstra o controle integral da VLI S/A sobre
a Fiscalizada e desta sobre as suas controladas, fato que também demonstra
subordinação e interesses comuns.
3.8.7 – Observou-se ainda a existência de administradores em comum, em relação à VLI
Multimodal S/A e sua controladora VLI /S/A, bem como, sua controlada FCA, as quais
têm como responsável perante a Receita Federal do Brasil o Sr. Marcus (missis), CPF:
078.325.177-78, além de todas as arroladas como solidárias serem representadas pelos
mesmos outorgados conforme se verifica do Instrumento de Procuração fornecido à
Fiscalização, em anexo.
3.8.8 – A relação com identificação e respectivos dados cadastrais das empresas
componentes do grupo econômico foi fornecida pela Fiscalizada em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal 04, conforme ofício resposta, encaminhado a este Serviço de
Fiscalização, com data de 24 de maio de 2018, de cujo quadro, verifica-se alguns
endereços comuns, à rua Sapucaí, no 383, Floresta, Belo Horizonte, Minas Gerais - CEP
30150.904, todas compartilhando da mesma estrutura administrativa e logística e mais,
conforme se verifica em consulta aos dados informações do responsável pelas GFIP`s,
até mesmo o endereço eletrônico – ACACIO.NEVES@VLI-LOGISTICA.COM.BR, é
compartilhado por todas, fato também que demonstra interesses convergentes entre as
mesmas.
Foi destacado no julgamento de piso, com relação aos efeitos da decisão exarada
pelo STF no RE no 562.276, acima citado pela recorrente, que em tal decisão restou declarada a
inconstitucionalidade da expressão “e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada”, do art. 13 da Lei no 8.620, de 1993, sem qualquer ligação ou remissão à Lei no 8.212
de 1991. Portanto, sem qualquer fundamento a alegada declaração de inconstitucionalidade do
artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212. de 1991.
Considerando a plena vigência do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212, de 1991, deve-
se repisar o fato de que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação, ou deixar de observar, tratado, acordo internacional, lei ou decreto, devendo ser
mantida, assim, a sujeição passiva solidária conforme constante da autuação. Complemento que
entendo plenamente demonstrada a caracterização do grupo econômico, conforme previsto no
inciso I do art. 124 do CTN, em face da demonstração do interesse comum, como explicitado
especificamente nos itens 3.8.5 e seguintes do TVF, acima reproduzidos, onde se demonstram
relações entre controladoras e controladas, contratos recíprocos para desempenho de atividades
sequenciais, compartilhamento de custos, gerentes e administradores comuns, entre outras
evidências.
Exclusão de Valores Recolhidos a Título de CPRB pelas Responsáveis
Solidárias e dos Valores Pagos pela Autuada a Título de Contribuições Previdenciárias
com Base nos Incisos I e III Da Lei No 8.212, de 1991
Ao final, a autuada requer, subsidiariamente, caso mantido o lançamento e a
responsabilidade solidária, a dedução, do montante da CPRB ora exigida, dos valores
previamente recolhidos a este título pelas coobrigadas Ferrovia Centro Atlântica S/A e Ferrovia
Norte Sul S/A, conforme documentos de arrecadação anexados aos autos. Assim como, a
exclusão dos valores por ela recolhidos a título de Contribuições Previdenciárias previstas nos
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

incisos I e III do art. 22 da Lei Federal no 8.212, de 1991 (Contribuição sobre a Folha de
Salários). Entende ser providência a ser adotada de ofício, na hipótese de manutenção do
lançamento, sob pena de enriquecimento injustificado, não havendo que se falar em formulação
de pedido de restituição ou compensação para tanto.
Quanto ao pedido de exclusão dos valores recolhidos pelas responsáveis Ferrovia
Centro Atlântica S/A e Ferrovia Norte Sul S/A, a legislação tributária federal é categórica no
sentido de vetar a compensação de créditos próprios com eventuais créditos de terceiros, o que
de pronto já impediria o acatamento de tal solicitação. Pagamentos indevidos ou a maior de
tributos federais devem ser objeto de pedido de compensação ou restituição, sempre em nome da
própria requerente. Por outro lado, a CPRB não se trata de uma contribuição com característica
de não-cumulatividade, onde se poderia abater do montante devido valores pagos por outros
contribuintes. Ademais, cabe a cada contribuinte proceder ao recolhimento da respectiva
contribuição devida, uma vez constatada a ocorrência da hipótese de incidência do tributo. Não
se pode concluir, de pronto, que efetivamente teria havido recolhimento indevido da CPRB por
parte das coobrigadas, dada a natureza das atividades desenvolvidas pelas mesmas. Caso tenha
efetivamente havido recolhimento indevido, caberia às interessadas as providências necessárias à
repetição do indébito, observando-se as normas específicas de regência de tal procedimento.
No que se refere à solicitação de compensação dos valores pagos pela autuada nos
termos dos incisos I e III da Lei no 8.212, de 1991, diferentemente do decidido no julgamento de
piso, este Colegiado tem entendido pela possibilidade de tal compensação. Em recente decisão
unânime desta mesma 2a Turma de julgamento, consubstanciada no Acórdão no 2202-009.021,
de relatoria da i.Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, apreciando a mesma
matéria, foi deliberado que os recolhimentos efetuados a título de contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamento devem ser aproveitados na apuração da CPRB. Em tal
julgamento, entendeu-se serem tais recolhimentos próprios da recorrente e não haver nenhum
óbice quanto ao seu aproveitamento e a negativa de seu aproveitamento, de fato, poderia vir a
caracterizar enriquecimento indébito do Erário, uma vez que a contribuinte não mais poderá se
valer de tais créditos, considerando o prazo prescricional. Ademais, trata-se de contribuição
substitutiva, de forma que, ou se recolhe sobre a folha de pagamento, ou sobre a receita bruta,
mas não sobre as duas (mesmo que o regime seja misto, cada qual tem suas bases de cálculo).
Nesse mesmo sentido, o voto-vencedor proferido no Acórdão 2402-008.173.
Concluo assim, pela possibilidade de dedução do crédito tributário constante da
presente autuação, com os valores pagos pela autuada a título de contribuições incidentes sobre a
folha de salários, nos termos dos incisos I e III da Lei no 8.212, de 1991, dentro do período de
apuração objeto do presente lançamento.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer a parte relativa à alegação de falta de delimitação ou comprovação de pressuposto que
autorize a imputação da responsabilidade solidária e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para
que os recolhimentos efetuados pela recorrente, a título de contribuições incidentes sobre a folha
de salários, nos termos dos incisos I e III da Lei no 8.212, de 1991, relativos ao período de
apuração objeto do lançamento, sejam apropriados aos débitos apurados na presente autuação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.727233/2018-97

Declaração de Voto
Conselheiro Sonia de Queiroz Accioly.

O Recorrente pleiteia, em sede recursal, o deferimento de apropriações de
recolhimentos efetuados a título de contribuições incidentes sobre a folha de salários, relativos
ao período de apuração objeto do lançamento, aos débitos apurados na presente autuação.
Ocorre que a atividade do julgador administrativo consiste em promover o
controle de legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito
tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa limita o exercício desse controle, e o limite se
dá com o cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardem relação direta e estrita
com a autuação.
Assim é que todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser
conhecidas em sede de julgamento administrativo.
Nesse sentido, o exame, e eventual deferimento, de apropriações de pagamentos
devem ser efetivados em processo próprio de restituição ou de compensação, de competência da
Autoridade Tributária da RFB, e não em procedimento em que se discute lançamento de ofício.
Assim, seja pela falta de competência deste Conselho para examinar pedidos de
apropriação de valores pagos em processo administrativo fiscal relativo a lançamento de ofício,
seja em razão do pedido extrapolar a lide administrava instaurada no presente PAF, voto por
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 4057
DF CARF MF
Original